Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-97.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/02/2025
Número: 0600354-97.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral pela prática de
propaganda eleitoral irregular autos n.º 0600354-97.2024.6.16.0157 que, julgou procedente o pedido
formulado pelo Ministério Público Eleitoral na presente representação pela prática de propaganda
eleitoral irregular ajuizada em face de Reginaldo Cesar Choucino, já qualificado, pela violação a
regra do art. 19, §§7º e 8º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 e com fundamento na regra do art. 37, §
1º da Lei n. 9504/2019, aplicou ao representado a pena mínima de R$.2.000,00 (dois mil reais),
considerando o aspecto pedagógico da pena, a ausência de notícia de reincidência, a ausência de
notícia de recolhimento do material e a ausência de maiores consequências ou violação mais
severa ao processo eleitoral. (Trata-se representação pela prática de propaganda eleitoral irregular
formulada pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 96, da Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.608/2019, em face de Reginaldo Cesar Choucino, alegando, em síntese, que o Representado,
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, promoveu através de seus apoiadores,
propaganda irregular, consistente em derrame de santinhos nas imediações de locais de votação
deste Município, a saber: Escola Municipal Salim Aboriham, localizada na R. Édson Ricardo de
Lima, n° 225 - Luiz de Sá, Londrina - PR, 86000-075). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO CESAR CHOUCINO (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379775
11/02/2025
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44379775 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.220
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600354-97.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: REGINALDO CESAR CHOUCINO
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS. QUANTIDADE ÍNFIMA. IMPACTO
INEXPRESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À
ESTÉTICA URBANA OU À ISONOMIA DO
PLEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação
Eleitoral
proposta
pelo
Ministério Público Eleitoral perante o Juízo da
157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, visando à
condenação de candidato por prática de
propaganda eleitoral irregular, consistente no
derrame de santinhos nas proximidades da
Escola Municipal Salim Aboriham, local de
votação no município de Londrina/PR.
A sentença de primeiro grau julgou procedente
a
representação
e
aplicou
multa
ao
representado, ao considerar caracterizada a
infração.
O representado interpôs recurso eleitoral,
sustentando que a quantidade de santinhos

Num. 44379775 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
era ínfima e que não houve prova de sua
ciência ou anuência com a prática, pleiteando
a reforma da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a quantidade de santinhos
encontrados nas proximidades do local de
votação configura o chamado "derrame de
santinhos", nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019;
(ii) se a ciência ou anuência do candidato com
a propaganda irregular está devidamente
caracterizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral proíbe o derrame de
material de propaganda nas imediações de
locais de votação, conforme art. 19, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, sujeitando o
infrator à multa, independentemente de notificação prévia, bastando que as
circunstâncias revelem a ciência do candidato
beneficiado.
O exame das provas nos autos demonstrou
que a quantidade de santinhos encontrada era
ínfima,
insuficiente
para
comprometer
a
estética urbana, a higiene do local ou a
isonomia entre os candidatos, bens jurídicos
tutelados pela norma eleitoral.
Não se verificou movimentação significativa de
eleitores no local que pudesse ser influenciada
pelo material, sendo desproporcional a imposição de multa diante do impacto
inexpressivo da situação constatada.
A
ausência
de
critérios
objetivos
para
caracterização do "derrame de santinhos"
reforça a necessidade de análise contextual,
inexistindo nos autos elementos suficientes
para
concluir
pela
responsabilidade
do
recorrente.
Precedentes de outros regionais corroboram o
entendimento de que quantidade ínfima de
material não configura irregularidade capaz de
justificar
sanção
eleitoral:
TRE-MT,
Representação nº 60176306; TRE-SP, Recurso
Eleitoral
nº
060070923;
TRE-PA,
Agravo
Regimental em Recurso Eleitoral nº 060104521.

Num. 44379775 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso eleitoral conhecido e provido para
reformar
a
sentença
de
primeiro
grau,
afastando a multa aplicada ao recorrente.
Tese de julgamento: "A configuração do
'derrame de santinhos' demanda quantidade
significativa de material propagandístico, de
forma a comprometer a estética urbana ou a
isonomia do pleito eleitoral. Quantidade ínfima
e impacto inexpressivo não justificam a
aplicação de sanção."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e
8º.
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput e § 1º; art. 40-B,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
TRE-MT, Representação nº 60176306, Acórdão,
Des. Nilza Maria Possas De Carvalho, DJE
21/03/2023.
TRE-SP,
Recurso
Eleitoral
nº
060070923,
Acórdão, Des. Marcelo Vieira de Campos, DJE
12/09/2022.
TRE-PA, Agravo Regimental em Recurso
Eleitoral nº 060104521, Acórdão, Des. Edmar
Silva Pereira, DJE 24/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44379775 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Reginaldo Choucino em face da sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou procedente a representação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral. (id. 44235896)
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de ENOQUE
DA SILVA RODRIGUES, por promover através de seus apoiadores a propaganda irregular
consistente em derrame de santinhos nas imediações da Escola Municipal Salim Aboriham, local
de votação no município de Londrina/PR.
O representado apresentou manifestação em id. 44235883.
Os autos foram em vista à i. representante do Ministério Público Eleitoral que se manifestou pela
procedência da representação formulada. (id. 4435889)
Sobreveio a r. sentença, id. 44235890, e o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que restou caracterizada de forma inequívoca a prática de propaganda
eleitoral irregular.
Irresignado com a r. sentença, o representado interpôs Recurso Eleitoral, id. 44235896, em que
sustentou que não houve qualquer prova da ciência ou anuência do Recorrente com relação à
irregularidade. Defendeu que, pelas fotos juntadas, não há expressiva quantidade de material a
ser considerado derramamento de santinho, portanto, não houve a comprovação da autoria,
tampouco da quantidade mínima suficiente para que se fale em derramamento de santinho. Ao
final, requereu o provimento do Recurso Eleitoral para, reformando a r. sentença, julgar
improcedente a representação.
Em suas contrarrazões, id. 44146030, a i. representante do Ministério Público eleitoral, em
síntese, aduziu que: 1) restou evidenciada a potencial ciência do representado acerca da referida
propaganda; 2) ainda que não tenha sido esclarecido se foi ele próprio quem realizou o
derramamento dos ‘santinhos’, as circunstâncias que envolvem o caso indicam que ele possuía
conhecimento acerca dessa situação, o que é suficiente para sua responsabilização; 3) a
caracterização da responsabilidade do candidato não depende de sua prévia notificação,
bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda; 4) o número de material derramado não era
insignificante, havendo quantidade considerável de material de campanha espalhado pela via
pública. Ao final, pugnou pela improcedência da pretensão apresentada em sede de Recurso
Eleitoral para manter incólume a decisão de primeiro grau.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44246916, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
É o relatório.

VOTO

Num. 44379775 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997,
art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem
prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º deste
artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a
impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Com fulcro nos supracitados dispositivos legais, o MM. Juiz a quo julgou procedente a
representação eleitoral, por entender que as provas documentais anexadas aos autos pelo
Ministério Público Eleitoral são aptas a comprovar a caracterização da prática de propaganda
eleitoral por derramamento de 'santinhos' nas imediações da Escola Municipal Salim Aboriham,
localizada na Rua a R. Édson Ricardo de Lima, n° 225, Luiz de Sá, local de votação em
Londrina/PR.
Fundamentou ainda que “a pouca quantidade não foi identificada pela lei eleitoral como fator
determinante, estando o material fotográfico juntado a deixar evidente que toda a frente da escola
foi tomada de ́santinhos ́, formando um verdadeiro tapete por onde o eleitor era praticamente
obrigado a pisar.”
Com a devida vênia, não é o que se observa na imagem estampada no id. 44235878, abaixo

Num. 44379775 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
reproduzida:

Com efeito, nem a Lei, nem mesmo a Resolução TSE nº 23.610/2019 possuem parâmetro para
se definir o que configura um derrame de santinhos.
No entanto, embora não existam critérios objetivos para caracterizar "derrame", entende-se que a
quantidade de santinhos do candidato deve afetar a higiene e a estética urbana ou, ao menos,
contribuir para o desequilíbrio entre os candidatos. Vale dizer, a caracterização do "derrame de
santinhos" demanda a comprovação de ofensa aos bens jurídicos por ele tutelados, que são a
proteção da estética urbana e a isonomia entre os candidatos.
Além disso, como os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição,
guarda e distribuição de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato
resta demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo
único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo
de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.
No caso em debate, com uma contagem aproximada, pois não é possível aferir com precisão se
efetivamente as imagens coloridas são todas de santinhos, numa contagem superficial,
constatam-se aproximadamente 20 unidades desse material, na imagem acostada aos autos, o
que não representa um número expressivo como mencionado na r. sentença e no parecer
ministerial, a ponto de causar um dano aos candidatos adversários ou uma alteração no pleito
eleitoral.
É importante destacar que estamos tratando do pleito eleitoral em Londrina/PR, segundo maior
município do estado do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar, portanto, seria necessário
um número inquestionávelmente expressivo de santinhos para que causasse risco a paridade
entre os candidatos e com isso ferisse a isonomia entre o concorentes ao pleito municipal.
Assim, em meu entender, não ficou caracterizada a infringência efetiva dos normativos
aventados, mormente por não haver impacto no pleito eleitoral, tanto menos em município do
porte de Londrina/PR.
Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - DERRAME DE MATERIAL DE
PROPAGANDA NO LOCAL DE VOTAÇÃO OU NAS VIAS PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA
RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A

Num. 44379775 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
PRÁTICA DE APOPLEXIA - QUANTIDADE ÍNFIMA DE SANTINHOS ENCONTRADOS -
RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas
vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de quantidade razoável de materiais do
recorrente, de modo a comprometer a higiene, a estética urbana e a isonomia do pleito. Sendo
identificado o "espalhamento" de quantidade ínfima de material de propaganda (16 santinhos em
dois locais de votação), não há a configuração do ilícito eleitoral em questão. Recurso provido.
Decisão reformada. Precedentes desta Corte.
(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas De Carvalho,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/03/2023.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE PANFLETOS (SANTINHOS) EM VIA PÚBLICA PRÓXIMA A
LOCAL DE VOTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT E § 1º, DA LEI
DAS ELEIÇÕES, E 19, §§ 7º E 8º, DE RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019. "DERRAME DE
SANTINHOS". PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE MATERIAL. REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL PROVIDO.
(TRE - SP - RECURSO ELEITORAL nº060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de Campos,
Publicação: DJE - DJE, 12/09/2022.) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL.
LANÇAMENTO
ERRADO
DE
PRAZO
NO
PJE.
ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA CAUSA.
PROVIMENTO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA.
DERRAMAMENTO DE SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019.
CASO CONCRETO. QUANTIDADE ÍNFIMA. PROVIMENTO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.
1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE, induziu a erro o agravante quanto ao prazo final
para a interposição do recurso eleitoral, motivo pela qual merece provimento o agravo interposto
para a apreciação do recurso. Configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos
termos do art. 197, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo regimental provido para conhecer do
recurso eleitoral.
2. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos" ou "chuva da madrugada", consiste em
jogar, geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do pleito, artefatos propagandísticos
("santinhos") em locais de votação ou nas vias próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o
eleitor na votação, causando, ainda, evidente degradação higiênica e estética, possuindo
prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do artigo 19 da Resolução do TSE n.
23.610/2019.
3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, desse modo, possui
parâmetros mais específicos de responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma.
4. Embora a jurisprudência não determine a quantidade mínima nem máxima dos santinhos
jogados em local de votação ou nas proximidades para a configuração do ilícito eleitoral, é
necessário que haja ao menos uma razoável quantidade de material propagandístico para a sua
caracterização.5. Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação não
possui potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e estética urbana. 6. Recurso

Num. 44379775 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
provido para julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des. JUIZ EDMAR
SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/08/2022.) (Grifei)

Por estes fundamentos, imperioso dar provimento ao Recurso Eleitoral para reformar a sentença
de primeiro grau e afastar a aplicação da multa imputada ao recorrente, visto ser insignificante o
número de santinhos encontrados nas proximidades da Escola Municipal Salim Aboriham,l, local
de votação no município de Londrina/PR, inexistindo qualquer risco de se desequilibrar o pleito ou
mesmo haver vantagens ao recorrente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso eleitoral
interposto por REGINALDO CESAR CHOUCINO para reformar a sentença prolatada pela
157ª Zona Eleitoral de Londrina e afastar a multa que foi imputada ao recorrente.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600354-97.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: REGINALDO
CESAR CHOUCINO - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44379775 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114051064300000043325059
Número do documento: 25021114051064300000043325059
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/02/2025 14:57:08
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025